Tribunal: CARF
Processo: 13205.000014/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13205.000014/2010-59
ACÓRDÃO
2301-011.538 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MARIA LAIRE DE FARIAS LINS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FATO
SUPERVENIENTE
À
SUA
INTERPOSIÇÃO. PARCELAMENTO DEFERIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO NEGADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Considerando que, após a oposição de embargos inominados, adveio
notícia aos autos sobre o deferimento de parcelamento realizado pelo
contribuinte, há de se não o conhecer, em função de perda de objeto, para
fins de anular o acórdão embargado, e não conhecer do Recurso Voluntário
interposto, em função de adesão ao programa de pagamento diferenciado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
embargos inominados, em função da perda de seu objeto, e, de ofício, anular o acórdão recorrido,
a fim de não conhecer do recurso voluntário interposto, ante a desistência recursal decorrente do
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (RICARF).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.538 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13205.000014/2010-59
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a TO DA 3a CÂMARA
DA 2a SEJUL DO CARF, cujas razões de fato e de direito podem ser sintetizadas, conforme
transcrição dos trechos abaixo reproduzidos:
“(...)
Na sessão de julgamento de 14/06/2023, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção de Julgamento do Carf, julgando o recurso voluntário interposto por
Maria Laire de Farias Lins, proferiu o Acórdão no 2301-010.565.
Ocorre que o recorrente havia apresentado, em 22/03/2023, pedido de adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria
Conjunta PGFN/ RFB no 01, de 2023, como se constata no Dossiê Digital de
Atendimento Digital no 13031.167666/2023-26, no qual incluiu expressamente
este presente processo.
O § 6o do art. 7o da referida Portaria Conjunta estabelece que “o requerimento de
adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos
administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”. Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o,
consta que a “formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido PRLF, impõe-se, durante a análise da adesão em questão,
a suspensão da tramitação do presente processo.
Considerando que o pedido de adesão ao PRLF ocorreu em 22/03/2023 e que
permanece em análise, desde então estava suspensa a tramitação do processo.
Contudo, dado que o recorrente nada trouxe aos autos, o colegiado não tinha
conhecimento, quando do julgamento, em 14/06/2023, do referido requerimento
de transação, prosseguindo no exame do recurso sem a necessária suspensão do
trâmite processual.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.538 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13205.000014/2010-59
3
Em razão da evidente inexatidão material em razão do lapso manifesto, e com
fundamento no art. 66, combinado com o inc. I do § 1o do art. 65, do Anexo II do
Ricarf, oponho embargos inominados para a correção de erro material no 2301-
010.565, de 14/06/2023”.
Foi publicado, contudo, na semana de julgamento destes autos, o proferimento do
DESPACHO DECISÓRIO – GRUPO DE TRABALHO PRLF23 – RF01, o qual noticiou o DEFERIMENTO do
parcelamento intentado pela Contribuinte, inclusive, com ordem: “À Equipe de Operacionalização
da Transação de Créditos Tributários - ENOT para confirmar a quitação integral do acordo de
transação, operacionalizando no sistema de controle a extinção do débito objeto do(s) processo(s)
10215.720246/2010-10 ,10215.721629/2012-77 ,13205.000014/2010-59, e demais providências a
seu cargo”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Como já informado no Relatório deste Voto, trata-se de Embargos Inominados
opostos pelo Presidente da 1a TO DA 3a CÂMARA DA 2a SEJUL DO CARF, em função de julgamento
de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, em 14/06/2023, por esta Turma Ordinária,
quando aquela havia apresentado, em 22/03/2023, pedido de adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 01, de 2023, como se
constata no Dossiê Digital de Atendimento Digital no 13031.167666/2023-26, no qual incluiu
expressamente este presente processo.
Considerando, então, a regra do artigo 7o, §6o, da mesma Portaria, os autos
deveriam ter sido suspensos, até a final verificação de sua regular adesão e respectivos
pagamentos.
A fim de evitar futuras problemáticas na liquidez do crédito tributário lançado
nestes autos, bem como outorgar maior eficiência e segurança jurídica à relação processual
formada, a primeira decisão que foi pensada era de converter o presente julgamento em
diligência, para que a Autoridade Fiscal da Unidade de Origem, ou o Setor a quem ela delegasse,
prestasse informações sobre a regularidade da adesão feita pela contribuinte a PRLF, assim como
seu status e eventual quitação.
É fato, contudo, que – conforme delineado no Relatório, na semana de julgamento
destes autos, foi proferido o DESPACHO DECISÓRIO – GRUPO DE TRABALHO PRLF23 – RF01, o qual
noticiou o DEFERIMENTO do parcelamento intentado pela Contribuinte, inclusive, com ordem: “À
Equipe de Operacionalização da Transação de Créditos Tributários - ENOT para confirmar a
quitação integral do acordo de transação, operacionalizando no sistema de controle a extinção do
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.538 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13205.000014/2010-59
4
débito
objeto
do(s)
processo(s)
10215.720246/2010-10
,10215.721629/2012-77
,13205.000014/2010-59, e demais providências a seu cargo”.
Nessa linha, na concepção deste Conselheiro, estamos diante de uma clara hipótese
de não conhecimento dos embargos opostos, bem como de anulação do Acórdão recorrido, em
função de subsunção de fato superveniente à norma legal de ordem pública esculpida no art. 133,
§§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
Bem por isso, não conheço dos embargos inominados, em função da perda de seu
objeto, nos termos do DESPACHO DECISÓRIO – GRUPO DE TRABALHO PRLF23 – RF01. Outrossim, e
de ofício, anulo o Acórdão recorrido, a fim de não conhecer do Recurso Voluntário interposto, em
função do parcelamento do crédito tributário lançado nestes autos, nos termos do art. 133, §§ 2o
e 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço dos embargos inominados, em função da perda de
seu objeto, nos termos do DESPACHO DECISÓRIO – GRUPO DE TRABALHO PRLF23 – RF01.
Outrossim, e de ofício, anulo o Acórdão recorrido, a fim de não conhecer do Recurso Voluntário
interposto, em função do parcelamento do crédito tributário lançado nestes autos, nos termos do
art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1076
DF CARF MF
Original